Tribunal: TJBA
Processo: 8001820-62.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001820-62.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: NOILD TEIXEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE GUANAIS FAUSTO VILASBOAS, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA DE BURACO PARA INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. JULGAMENTO COM BASE NOS FUNDAMENTO E ARGUMENTOS DOS AUTOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001820-62.2018.8.05.0036, em que é embargante
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA
e em que é embargado
NOILD TEIXEIRA DE CARVALHO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça